Tribunal: TJDFT
Processo: 0743519-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. EFEITOS INFRINGENTES. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser rigorosamente observados, inclusive para fins de prequestionamento. De acordo com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, a ser confirmada quando do julgamento do Tema 788, da repercussão geral, o termo inicial para contagem do prazo de prescrição da pretensão executória da pena é o trânsito em julgado da sentença para ambas as partes.